Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS MENTAIS. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI No 10.216/2001. LAUDO MÉDICO. CUSTEIO EM REDE PRIVADA. POSSIBILIDADE.

1. É dever do Estado assegurar o tratamento médico indispensável à pessoa de baixa renda e com indicação de internação compulsória, em razão de dependência química, na rede pública ou, não havendo, custeá-lo na rede particular.

2. Deu-se provimento ao apelo da autora.